Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-26.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000304-26.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PONTES DE SOUZA, MARCONES SILVA DE ALMEIDA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: LUSIA SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
JURACY SILVA VARGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ACIONANTE QUE DECLAROU, EM AUDIÊNCIA, TER RECEBIDO NOTA PROMISSÓRIA E CHEQUE DE TERCEIRO COMO QUITAÇÃO DA DÍVIDA
.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0000304
-26.2016.8.05.0130
,
oriundos da 1ª
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim
, em que figuram como Apelante
ORLANDO RIBEIRO DA SILVA
, sendo

Apelada
LUSIA SANTOS LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.